Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-32.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PARA RECORRER. ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falha no sistema eletrônico do Tribunal, que indica incorretamente o prazo para interposição de recurso, configura justa causa apta a afastar a intempestividade, em observância aos princípios da boa-fé e da confiança legítima que regem a conduta processual das partes, especialmente quando induzidas a erro por informação veiculada em plataforma oficial.
2. Reconhecida a justa causa, impõe-se a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso em sentido estrito, para determinar o seu regular processamento e análise do mérito recursal na instância superior.
3. Recurso conhecido e provido.